Tribunal: TJBA
Processo: 8019300-59.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019300-59.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
JONAS GARCIA E SOUZA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADOS: ANTÔNIA DOS SANTOS FERREIRA e outros (31)

Advogado(s)
:
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEIÇÃO MATOS DINIZ GONÇALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU INVERTENDO O ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. PRESENÇA. INSTRUMENTAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. PESCADORES E MARISQUEIROS. COMPLEXO BARRAGEM E USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCONFIGURAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO BASE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. FEITO TRAMITANTE EM VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. EQUÍVOCO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO BASEADO EM LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCABIMENTO. DECISÃO. ANULAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECLARAÇÃO. REMESSA À VARA CÍVEL. RECURSO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8019300-59.2021.8.05.0000
, de Salvador, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em, rejeitar a preliminar,
DAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento e de ofício reconhecer a incompetência do Juízo, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.
.